Tribunal: TJMT
Processo: 1054731-06.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1054731-06.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: MARCELA BEATRIZ AQUINO NUNES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10/03 a 13/03 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PROFESSORA. DIREITO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE 45 DIAS. PAGAMENTO PARCIAL COMPROVADO. DEDUÇÃO DOS VALORES QUITADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidora pública temporária, no cargo de professora, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente público ao pagamento do terço constitucional sobre 15 dias de férias. A recorrente pleiteia a incidência do terço constitucional sobre 15 dias e o reconhecimento do direito ao pagamento integral das férias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente, na qualidade de professora temporária, faz jus ao pagamento das férias e do terço constitucional sobre 45 dias, nos termos da legislação estadual e do entendimento jurisprudencial consolidado; e (ii) verificar a necessidade de dedução dos valores já pagos, a fim de evitar enriquecimento ilícito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que servidores temporários não possuem direito ao pagamento de férias e terço constitucional, salvo previsão legal ou contratual expressa ou no caso de desvirtuamento da contratação temporária.
4. A Lei Complementar no 50/1998, com a redação dada pela LC no 104/2002, garante aos professores temporários o direito a 45 dias de férias anuais, acrescidas do terço constitucional.
5. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), consolidou o entendimento de que professores da educação básica, inclusive temporários, fazem jus ao gozo de 45 dias de férias, com incidência do terço constitucional sobre todo o período.
6. O exame do conjunto probatório revela que a recorrida não apresentou documentos suficientes para comprovar o pagamento integral das férias, limitando-se a demonstrar registros de valores pagos em meses específicos, sem detalhamento dos dias correspondentes.
7. A existência de pagamentos parciais das férias exige a dedução dos valores já quitados, a fim de evitar enriquecimento sem causa por parte da recorrente.
8. Reformada parcialmente a sentença para reconhecer o direito ao pagamento das férias sobre 15 dias adicionais, com dedução dos valores já pagos, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Professores temporários do Estado de Mato Grosso fazem jus a 45 dias de férias anuais, com incidência do terço constitucional sobre todo o período, conforme previsto na Lei Complementar no 50/1998 e no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04/TJMT). 2. A comprovação de pagamento parcial das férias impõe a dedução dos valores já quitados, sob pena de enriquecimento ilícito.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; Lei Complementar no 50/1998, arts. 54, 55 e 56; Lei Complementar no 104/2002; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 765.320 (Tema 551 da repercussão geral); TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054731-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELA BEATRIZ AQUINO NUNES - CPF: 826.056.021-68 (RECORRENTE), ANDRESSA PEREIRA LEITE - CPF: 057.918.361-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025